Tribunal: TJSP
Processo: 2285293-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO DA RÉ AGRAVANTE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que a alegação de ausência de citação da recorrente quando do bloqueio de valores nos autos principais, formulada no agravo de instrumento, que sequer foi suscitada pela agravante em 1a instância – Matéria que tampouco foi objeto da r. decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO DA RÉ AGRAVANTE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que a alegação de ausência de citação da recorrente quando do bloqueio de valores nos autos principais, formulada no agravo de instrumento, que sequer foi suscitada pela agravante em 1a instância – Matéria que tampouco foi objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico – Agravo não conhecido, neste aspecto".

"AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BLOQUEIO – IMPENHORABILIDADE – PENSÃO – I -Comprovação de bloqueio judicial de valores existentes em conta de titularidade da agravante com natureza de pensão junto ao Banco do Brasil – Crédito em conta também oriundo de contrato de empréstimo consignado, cujas parcelas são diretamente descontadas em folha de pagamento de pensão da recorrente - Bloqueio e consequente penhora incabíveis - Aplicação do art. 833, IV, do NCPC - Precedentes deste E. TJSP – Desbloqueio e liberação dos valores determinados – II – Ausência de comprovação de que a quantia existente em outra instituição financeira tenha natureza impenhorável – Ausência de alegação neste sntido especificamente em relação à conta mantida nesta instituição financeira – Bloqueio e penhora mantidos - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido".